Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-48.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Ausentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002430-48.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SIMONE DO NAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO CARLOS INÁCIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002430-48.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 9794
2
VOTO no 9794
Embargos de Declaração n. 1002430-48.2018.8.26.0010/50000
Origem: Foro Regional X - Ipiranga (3a Vara Cível)
Embargantes: SIMONE DO NASCIMENTO e JOÃO CARLOS INÁCIO DA SILVA
Embargada: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso Os
embargos de declaração opostos para eliminar contradição,
conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento
quando o entendimento do embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão - Ausentes quaisquer dos
vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art.
1.022 do CPC V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Simone
do Nascimento e João Carlos Inácio da Silva contra o v. acórdão de fls. 279/283 que
negou provimento ao seu recurso, e julgou improcedente o pedido inicial em razão de
ausência nos autos de qualquer prova de que o coautor João Carlos tenha comparecido
ao hospital réu na cidade de Limeira para o suposto atendimento, ou a sua recusa,
tampouco mencionou o nome daquela unidade hospitalar onde alega ter se dirigido, e
ainda que sua situação fosse de urgência/emergência, a respaldar o pedido de
indenização por danos morais.
Sustenta o coembargante que estava com sintomas de pré-
infarto, e não cabia a ele identificar o seu estado de saúde, e sim algum médico
especialista, o que torna fácil a compreensão do motivo pela qual a não comprovou
documentalmente a situação de urgência/emergência. A comprovação de ausência de
atendimento é o simples fato de a ré não ter trazido em nenhum momento documentos
comprobatórios. No caso incide os danos morais in re ipsa, que decorrem do próprio
fato, e que não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da
vítima. Pleiteia, pois, que sejam acolhidos e providos os presentes embargos, para dirimir
a contradição apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002430-48.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 9794
3

É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pelas ora embargantes, não se
vislumbrando a alegada contradição.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022, I do CPC não têm cabimento
quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v.
Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição que
autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente e, portanto, não há qualquer vício a ser
sanado.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora